Tribunal: TJPA
Processo: 0813275-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813275-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO PAULO CONCEICAO LOPES, ANDREIA BENIGNO DA SILVA

AGRAVADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM ACORDO HOMOLOGADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por João Paulo Conceição Lopes e Andreia Benigno da Silva contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento manejado para obstar decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. nº 0803268-68.2025.8.14.0040), que determinou a reintegração de posse em favor da empresa Residencial Cidade Jardim VI SPE Ltda., com base em acordo extrajudicial homologado no CEJUSC e cláusula resolutiva expressa. Os agravantes sustentam omissão decisória quanto à aplicação do art. 523 do CPC, necessidade de apuração de benfeitorias e inadequação da via executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para impedir a reintegração de posse; (ii) avaliar a existência de nulidade na decisão por ausência de intimação nos moldes do art. 523 do CPC; e (iii) examinar a alegação de direito de retenção por benfeitorias não indenizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Acordo extrajudicial homologado judicialmente configura título executivo judicial, nos termos do art. 515, III, do CPC, apto a embasar cumprimento de sentença reipersecutório em caso de inadimplemento, especialmente quando existente cláusula resolutiva expressa (CC, art. 474).

4.

A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC (fumus boni iuris e periculum in mora) inviabiliza a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois os agravantes não infirmam a validade do título executivo nem da cláusula resolutiva.

5.

A alegação de ausência de intimação nos moldes do art. 523 do CPC não se sustenta, porquanto inaplicável ao cumprimento de obrigação de entregar coisa certa com previsão contratual de reintegração automática, sendo aplicável, na hipótese, o art. 538 do CPC.

6.

O direito de retenção por benfeitorias exige demonstração concreta e tempestiva da existência, natureza e valor das melhorias, o que não foi feito. Ausente prova documental mínima, não se pode reconhecer o direito, tampouco suspender a reintegração da posse. Possuidores em mora presumem-se de má-fé, afastando-se o direito de retenção (CC, arts. 1.219 e 1.220).

7.

O Agravo Interno não apresenta impugnação específica à fundamentação da decisão monocrática, violando o princípio da dialeticidade e reiterando argumentos já rejeitados, o que autoriza a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial apto a ensejar cumprimento imediato das cláusulas pactuadas, inclusive a cláusula resolutiva que prevê reintegração de posse em caso de inadimplemento.

2.

Não é cabível o pedido de efeito suspensivo quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quando a execução decorre de título judicial regularmente formado e não infirmado.

3.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza a reforma por Agravo Interno.

4.

O direito de retenção por benfeitorias depende de alegação e comprovação específicas, não podendo ser exercido de forma genérica ou protelatória em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 515, III, 523, 538 e 1.019, I; CC, arts. 474, 1.219 e 1.220.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1782335/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.05.2020, DJe 18.05.2020.
STJ, REsp 1836846/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Cumprimento de Sentença fundado em Acordo Extrajudicial homologado no CEJUSC
(03/03/2022) e posterior discussão recursal no Agravo de Instrumento nº 0813275-45.2025.8.14.0000, envolvendo, de um lado,
JOÃO PAULO CONCEIÇÃO LOPES e ANDREIA BENIGNO DA SILVA
, e, de outro,
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE LTDA.
, com decisão monocrática que negou efeito suspensivo (ID 28317076) e subsequentes peças recursais e de resposta.

No juízo de origem (Proc. nº 0803268-68.2025.8.14.0040 – 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas), a exequente iniciou o
cumprimento de sentença
decorrente do acordo homologado, alegando inadimplemento contratual desde 01/02/2024 e requerendo reintegração de posse. Foi proferida
decisão interlocutória

deferindo a expedição de mandado de reintegração de posse
, com autorização de arrombamento e reforço policial (ID 138499490 do Processo nº 0803268-68.2025.8.14.0040). Constam dos autos notícia de
notificação extrajudicial
aos executados sobre a rescisão e concessão de prazo para pagamento (ID 137874637 do Processo nº 0803268-68.2025.8.14.0040).

Contra a decisão de primeiro grau, os executados interpuseram
Agravo de Instrumento
pleiteando efeito suspensivo, o qual foi
indeferido
por decisão monocrática deste Juízo (ID 28317076), sob fundamento, em síntese, da força executiva do acordo homologado e da cláusula resolutiva expressa.

Em seguida, os agravantes interpuseram
Agravo Interno
contra a negativa de efeito suspensivo (ID 28680765), sustentando, dentre outros pontos, omissão da decisão monocrática quanto à intimação do art. 523 do CPC, inadequação da via executiva e necessidade de apuração de benfeitorias.

O agravado apresentou
contrarrazões ao Agravo de Instrumento
(ID 29093117), defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau e da negativa de efeito suspensivo, com ênfase na
coisa julgada
do acordo homologado no CEJUSC, na validade da cláusula resolutiva e na ausência de prova das alegadas benfeitorias.

Posteriormente, o agravado também ofertou
contrarrazões ao Agravo Interno
(ID 29681099), arguindo, preliminarmente,
ofensa ao princípio da dialeticidade
e
inadequação da via eleita
(por se tratar de alegada omissão que deveria ser veiculada por embargos de declaração), e, no mérito, reiterando a existência de título executivo judicial e a regularidade da reintegração de posse, bem como a inexistência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais do agravo de instrumento e do agravo interno se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço dos recursos interpostos e os reconheço aptos ao julgamento conjunto.

MÉRITO RECURSAL

Nego provimento ao agravo de instrumento e ao agravo interno interpostos.

Assim, quanto ao agravo de instrumento,
destaco que o
acordo celebrado entre as partes e homologado judicialmente no CEJUSC constitui título executivo judicial (CPC, art. 515, III), com cláusula resolutiva expressa que prevê a rescisão automática e a imediata restituição da posse em caso de inadimplemento (CC, art. 474). Reconhecido o descumprimento, impõe-se a execução nos exatos termos do título, independentemente de nova ação de conhecimento ou de ulterior notificação, nos moldes já assentados na decisão de ID n. 28317076.

Inviável a atribuição de efeito suspensivo, porque ausentes os requisitos cumulativos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
(CPC, arts. 300 e 1.019, I). Os agravantes não infirmaram a força executiva do título nem a validade da cláusula resolutiva, limitando-se a alegações genéricas. Ademais, há notícia de notificação formal constante dos autos (cf. ID n. 137874637, PJe/TJPA-1ª Instância), o que reforça a regularidade do procedimento e afasta qualquer vício apto a suspender o cumprimento.

Acerca das benfeitorias e ao alegado direito de retenção, não há nos autos prova mínima documental de sua existência, natureza ou valor. Ademais, destaca-se que a partir da ciência inequívoca da rescisão, os agravantes passam à condição de possuidores de má-fé, hipótese que exclui o direito de retenção e limita eventual indenização (CC, arts. 1.219 e 1.220). Não há, pois, dentre as causas de pedir recursais, matéria capaz de obstar a reintegração deferida no cumprimento de sentença ou de autorizar tutela suspensiva.

Quanto ao agravo interno, nego igualmente provimento
. O recurso limita-se a reiterar argumentos já examinados e refutados, sem enfrentar, de modo específico, os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo — o que contraria o dever de impugnação específica e não rebate a premissa central: descumprido o acordo com força executiva e existente cláusula resolutiva automática, a restituição do bem é medida de rigor.

Quanto à suposta violação do art. 523, do CPC e quanto à alegada tutela possessória, destaca-se que o caso diz respeito a demanda executiva reipersecutória com fundamento em título executivo judicial, em que se postula o cumprimento de cláusula contratual homologada judicialmente (cf. ID n. 137874608 e 137874606, PJe/TJPA-1ª Instância) que prevê a restituição do bem em caso de não pagamento. Aplica-se, então, o art. 538, do CPC (“
Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel
”) pelo que, descumprida a obrigação de entregar coisa no prazo fixado em acordo homologado judicialmente e tendo havido notificação extrajudicial específica para alertar quanto a essa possibilidade (cf. ID n. 137874637, PJe/TJPA-1ª Instância), verifica-se não ser possível sugerir qualquer violação a direito material ou procedimental da parte executada.

No que tange ao argumento de nulidade/ineficácia do acordo, trata-se de título executivo judicial regularmente formado, pois o ajuste foi homologado judicialmente a partir de manifestação de vontade livre e convergente de ambas as partes, sem qualquer indício concreto de desproporcionalidade ou de assimetria invalidante do negócio.

Quanto às benfeitorias, cabia ao executado tê-las articulado e comprovado de forma específica na impugnação ao cumprimento de sentença, com individualização, classificação (necessárias/úteis) e quantificação idônea, o que não ocorreu — limitou-se a alegações genéricas, sem lastro documental, revelando caráter meramente protelatório e incompatível com o efetivo exercício de seu alegado direito de retenção. Destaca-se, todavia, caber ao executado o manejo de ação própria, o que não impede, todavia, a execução do título executivo neste caso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DA COISA POR BENFEITORIAS. DIREITO QUE NÃO FORA EXERCIDO NA CONTESTAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA COM O MESMO FIM. INADMISSIBILIDADE. 1. Embargos à execução opostos em 30/06/2016. Recurso especial interposto em 25/08/2018 e concluso ao Gabinete em 07/12/2018. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da possibilidade de oposição de embargos de retenção por benfeitorias na hipótese dos autos, ante a sucessiva modificação da lei processual a respeito da matéria. 3. Embora o art. 744 do CPC/73, em sua versão original, previsse a oposição de embargos de retenção por benfeitorias em sede de execução de sentença judicial, a reforma implementada pela Lei 10.444/2002 suprimiu essa possibilidade. A partir de então, a retenção por benfeitorias pode ser pleiteada em embargos apenas nas execuções de títulos extrajudiciais para entrega de coisa certa.
4. Desde a reforma da Lei 10.444/2002, cabe ao possuidor de boa-fé, quando demandado em ação que tenha por objeto a entrega da coisa (restituição), pleitear a retenção por benfeitorias na própria contestação, de modo a viabilizar que o direito seja declarado na sentença e possa, efetivamente, condicionar a expedição do mandado restituitório. 5. Não arguida na contestação, opera-se a preclusão da prerrogativa de retenção da coisa por benfeitorias, sendo inadmissível o exercício da pretensão em embargos à execução ou impugnação e, tampouco, a propositura de ação autônoma visando ao mesmo fim. 6. A preclusão do direito de retenção não impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas na coisa da qual foi desapossado
. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1782335 MT 2018/0313034-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/15. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM AÇÃO POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO AINDA QUE APÓS A CONTESTAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO DAS BENFEITORIAS. NECESSIDADE. 1. Ação de resolução de contrato c/c reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos materiais, ajuizada em 09/08/2016. Autos conclusos para esta Relatora em 12/09/2019. Julgamento sob a égide do CPC/15. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. Nas ações possessórias e considerando a natureza dúplice dessas, não é possível afastar a ocorrência de julgamento extra petita (fora do pedido) da indenização por benfeitorias, em benefício do réu revel, ante a não apresentação de contestação ou da ausência de formulação de pedido indenizatório em momento posterior.
5. O deferimento do pleito de indenização por benfeitorias pressupõe a necessidade de comprovação da existência delas e da discriminação de forma correta. A fase de liquidação de sentença não é momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas, tendo o objetivo - apenas - de especificar o
quantum debeatur
(apuração do valor da indenização).
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1836846 PR 2019/0267690-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Por fim, reafirma-se que a decisão recorrida, assim como esta decisão, apresenta fundamentação adequada e suficiente, enfrentando os pontos relevantes e rechaçando as teses deduzidas, notadamente a suposta nulidade do acordo, o pedido de retenção por benfeitorias não demonstradas e a pretensa omissão decisória.

Assim, nego provimento ao agravo de instrumento e ao agravo interno neste julgamento conjunto, tendo em vista que as causas de pedir recursais de ambos é sobreposta e convergente.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e do agravo interno e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para
manter integralmente
: (i) a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo (
ID n. 28317076
) e (ii) a decisão interlocutória de primeiro grau que deferiu a expedição do mandado de reintegração de posse, com autorização de arrombamento e reforço policial (
ID n. 138499490 – PJe/TJPA-1ª Instância
).

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 02/12/2025